Tribunal: TJMT
Processo: 1016291-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016291-80.2020
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER S. A.
AGRAVADOS: JOSÉ LUIZ PICOLO E OUTRA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A REALIZAÇÃO DE PENHORA DOS LUCROS DAS EMPRESAS DE PROPRIEDADE DOS EXECUTADOS – PRETENSÃO DE IMEDIATA PENHORA DOS DIVIDENDOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – EFEITO ATIVO INDEFERIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL de Cód. no 92114, distribuída em face de JOSÉ LUIZ PICOLO E OUTRA, indeferiu a realização de penhora dos lucros das empresas de propriedade dos executados sob o entendimento de que não teria sido demonstrado nos autos a inexistência de outros bens passíveis de penhora.
Em suas razões, o banco agravante informa que executa uma dívida no valor de R$36.690.03 (trinta e seis mil, seiscentos e nove reais e três centavos) há aproximadamente sete anos, demanda na qual os recorridos foram citados e permaneceram inertes e que, realizadas inúmeras pesquisas a fim de localizar bens passíveis de penhora, todas restaram infrutíferas.
Sustenta que é possível a penhora de dividendos, conforme previsto no art. 1.026 do Código Civil, o que não se confunde com penhora de faturamento, fixado no art. 866 do Código de Processo Civil.
Requer, assim, a concessão do efeito ativo à decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso, para ser determinada a imediata penhora dos dividendos pertencentes ao recorrido José. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada, com a confirmação da penhora pleiteada.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Para que seja liminarmente determinada a imediata penhora dos dividendos de outras empresas pertencentes à um dos recorridos, dividendos estes que podem ter diversas naturezas e peculiaridades, inclusive alimentar, necessário se faz a presença indiscutível dos requisitos elencados (a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso), o que, sem a oitiva dos agravados, não é possível ser verificado.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intimem-se as partes agravadas como de estilo, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresentarem contraminuta.
Advirto, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR